Tribunal: TJDFT
Processo: 0741580-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741580-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: BRASILIA EMPRESA DE SEGURANCA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0005816-49.2014.8.07.0018, determinou a expedição de precatório do valor incontroverso e designou perito contábil para a realização dos cálculos nos termos determinados pelo acórdão de ID 123433854. Em suas razões recursais, a agravante defende, em suma, a impossibilidade de expedição de precatório sob o fundamento de que não há quantia incontroversa, já que impugnou totalmente o cálculo apresentado pela autora, ora agravada, alegando que não há certeza, liquidez ou exigibilidade da dívida. Tece considerações sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso, destacando o perigo de dano, pois caso haja expedição do precatório, o agravo perderá o seu objeto e a agravante terá de arcar com o pagamento de valor voluptuoso, ainda objeto de discussão judicial. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de expedição do precatório. Preparo recolhido no ID 41987714. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 142066975 dos autos de origem: A CAESB requer a expedição de precatório quanto ao incontroverso e, no mais, requer seja remetido os autos a Contadoria Judicial para indicar o valor correto a ser ressarcido. Fundamento e DECIDO. Quanto ao pedido de expedição de precatório, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal garantiu à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) que o pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais seja feito por meio do regime dos precatórios (ADPF 890). Note-se ainda que o mesmo órgão, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Em sua impugnação, a CAESB indicou como devido o valor de R$ 2.113.044,20 (dois milhões cento e treze mil quarenta e quatro reais e vinte centavos). Na oportunidade, requereu a designação de perito para verificar o valor correto a ser liquidado. Dessa forma, possível a expedição de precatório do valor incontroverso, entendido como tal o valor indicado pela CAESB na planilha de ID 136672840. Expeça-se precatório. Em relação ao valor controverso, a remessa à Contadoria deve ser indeferida. Conforme consignado na decisão de ID133325459, o acórdão ID 123433854 determinou a realização de perícia em fase de liquidação a ser custeada pela empresa ré, bem como indicou os parâmetros a serem observados. Logo, imprescindível a produção de prova pericial contábil. Para tanto, nomeio como perito contador GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES FIDELIS devidamente cadastrado nos autos e intimado por e-mail. A perícia deverá ser realizada a partir dos documentos juntados aos autos em conformidade com o título executivo judicial. Aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação fundamentada da proposta de honorários periciais, com planilha de atividades que justifique os honorários propostos. Após, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da proposta no prazo comum de 5 (cinco) dias e voltem-me para decisão. O laudo deverá ser entregue no prazo de 30 dias úteis da data da homologação dos honorários periciais. Ao CJU: Expeça-se PRECATÓRIO do valor indicado pela CAESB na planilha de ID 136672840. Aguarde-se a manifestação do perito. Prazo: 5 dias. Com a manifestação, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a proposta de honorários. Prazo: 5 dias. Após, voltem-me para decisão. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de precatório relativo ao valor incontroverso nos autos. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou o seguinte entendimento: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Portanto, de acordo com o referido precedente vinculante, é possível expedir precatório para satisfação imediata da parte do título executivo judicial que não está mais sujeita a questionamento ou modificação. Da análise dos autos de origem, verifica-se que após o retorno dos autos do STJ, que inadmitiu o Recurso Especial interposto pela agravante, mantendo o acórdão que determinou a realização de nova perícia em fase de liquidação por arbitramento, com os parâmetros nele estabelecidos, ID 123433854, a autora apresentou pedido de liquidação de sentença por arbitramento, instruído com a planilha de cálculos na petição no ID 133106939, apresentando como valor devido a quantia de R$ 2.860.232,00 (dois milhões, oitocentos e sessenta mil, duzentos e trinta e dois reais). Intimada, a agravante apresentou impugnação no ID 136672838, refutando o valor encontrado pela autora e se insurgiu quanto ao valor dos honorários advocatícios e à forma de contagem dos juros moratórios. Inicialmente, cabe destacar que o feito se encontra em fase de liquidação por arbitramento, onde o acórdão, que transitou em julgado, reconheceu a necessidade de realização de perícia para que estabeleça o valor devido. Ou seja, a sentença ainda depende de liquidação, o que por si só, já demonstra a inviabilidade da expedição do precatório neste momento processual, mormente porque, diante da necessidade de realização da perícia, não se verifica a existência de valor incontroverso. Ressalte-se que, ao indicar o valor que entende devido em sua contestação (art. 511 do CPC), a parte devedora apenas cumpriu com seu dever de não realizar impugnação genérica, o que não pode atrair, contudo, o reconhecimento de que tal valor é incontroverso no presente momento processual, pois, conforme já registrado, depende da realização de perícia técnica para correta delimitação do quantum debeatur. Nesse contexto, não se pode confundir a fase de liquidação de sentença, na qual ainda se busca a real definição do valor devido, com a fase de cumprimento de sentença, na qual se busca o adimplemento do montante já definido. Portanto, o pagamento mediante expedição de precatório é inviável na fase de liquidação de sentença, não se tratando, ainda, de "cumprimento de sentença” que reconheça a exigibilidade de obrigação. Cabe, ainda, observar que, em se tratando de execução contra a Fazenda Pública, tem-se que, à luz do art. 535, §3o, inciso I, do CPC (que deve ser observado quando iniciada propriamente a fase de cumprimento de sentença), a ordem de pagamento por precatório apenas será expedida após rejeitadas as arguições da parte executada, observando-se o disposto na Constituição Federal. Dessa forma, estando ainda pendente controvérsia quanto ao valor devido e diante das peculiaridades do caso em análise, com amparo no poder geral de cautela e à luz dos princípios da segurança jurídica e da economia processual, tenho como cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO ESPECIAL RETIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. SOBRESTAMENTO. 1. Em que pese ser quinquenal o prazo prescricional para a execução em desfavor da Fazenda Pública (art. 1o, Decreto no 20.910/32 e Súmula 150 do STF), importa, ainda, observar que, havendo interrupção, o prazo prescricional voltará a correr pela metade do tempo a partir do último ato do processo que a interrompeu, conforme previsto no art. 9o do referido Decreto. 2. O cumprimento de sentença protocolado pelo sindicato, legítimo substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, interrompe o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, não restando ainda deflagrado o reinício da contagem do prazo prescricional por 2 anos e meio em relação à substituída, porquanto não praticado último ato na execução coletiva, que ainda se encontra em tramitação. 3. Inocorrente prescrição quando a apresentação do cumprimento individual de sentença decorre de expressa determinação pelo Juízo da execução coletiva, a fim de desmembrar o feito para individualização do crédito, de forma a evitar tumulto processual ante a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores. 4. Com amparo no poder geral de cautela e diante do teor da decisão proferida pela Min. Assusete Magalhães, nos autos da Petição no 13.109, impõe-se sobrestar a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor até que operado o trânsito em julgado relativo ao agravo de instrumento interposto nos autos dos embargos à execução coletiva, e que se encontra pendente de Recurso Especial retido, atinente à discussão anterior e específica afeta à prejudicial de prescrição da própria execução coletiva originária. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1616548, 07199822120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento, com urgência, ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, uma vez que já fora determinada a expedição do precatório. Requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2022 17:46:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador